Tribunal: TJDFT
Processo: 0007833-81.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007833-81.2016.8.07.0020 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: EDSON SANTOS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INCIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO. 10%. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA 20%. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002 DO STJ. 1. Consoante jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, é cabível a retenção de 10% a 25% do valor pago em caso de desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, patamar que será balizado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. A retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel, e, ainda, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, além de eventual utilização do bem pelo comprador. 3. Em juízo de proporcionalidade, conclui-se que a retenção de 20% (dez por cento) do valor das prestações já pagas pela compra do imóvel não se mostra excessiva para o promissário comprador e nem ínfima para a promitente vendedora, atendendo, assim, aos reclames do caso concreto. 4. Conforme estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, alegando que rescindido o contrato por vontade da parte recorrida, devem ser observadas as penalidades nele previstas relativas à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia a respeito da possibilidade de redução do quantum a ser retido pela promitente vendedora nos casos de desfazimento do contrato por iniciativa do promitente comprador. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO FIXADA EM 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INÍCIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Diante das especificidades do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a redução do percentual de retenção ao patamar de 20% dos valores pagos seria suficiente para indenizar os prejuízos suportados devido ao desfazimento do negócio - percentual que encontra-se dentro dos parâmetros definidos pela jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1862712/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, para rever a conclusão da turma julgadora de que “Entretanto, considerando o recuo dos consumidores logo diante da parcela mais vultosa da obrigação, bem como os gastos administrativos com o imóvel decorrentes de sua conduta, em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, observa-se que a retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago não se mostra excessiva para os promissários compradores, nem ínfima para a promitente vendedora, sendo suficiente para preservar o justo equilíbrio financeiro e a boa-fé objetiva entre as partes, merecendo reforma a r. sentença no ponto” (ID Num. 18651266 - Pág. 8), necessário seria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017